Tribunal: TJMT
Processo: 1046849-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046849-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (AGRAVANTE), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (AGRAVANTE), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (AGRAVANTE), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (AGRAVANTE), TRINDADE NUNES DA SILVEIRA - CPF: 446.354.786-53 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA SUMÁRIA DE DOMÍNIO DECORRENTE DE FORMAL DE PARTILHA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678 DO CPC. SUSPENSÃO PARCIAL DE ATOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos de Terceiro que deferiu tutela de urgência para suspender parcialmente atos executórios decorrentes de cumprimento de sentença possessória, a fim de resguardar a fração ideal de imóvel rural reivindicada pela embargante com fundamento em formal de partilha oriundo de separação judicial homologada por sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se é nula a decisão concessiva de tutela de urgência proferida por Juiz plantonista por suposta incompetência e violação ao princípio do juiz natural; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Juiz plantonista encontra amparo na Resolução no 71/2009 do CNJ, que autoriza a apreciação de medidas urgentes quando a demora possa resultar em grave prejuízo ou dano de difícil reparação. Eventual irregularidade na atuação do plantonista resta superada pela posterior ratificação da decisão pelo juízo natural da causa, que apreciou a matéria ao rejeitar embargos de declaração e prosseguir no saneamento do processo.

4. Os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na relação processual originária, sofre ameaça ou constrição decorrente de ato judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

5. Para a concessão de tutela de urgência em tal via, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

6. A apresentação de formal de partilha homologado por sentença transitada em julgado constitui elemento idôneo para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito de domínio ou de composse sobre a fração do bem objeto da constrição judicial.

7. O risco de dano se evidencia quando há iminência de execução de medida possessória ou constritiva capaz de atingir a esfera jurídica de terceiro que afirma deter direito sobre o bem.

8. A manutenção provisória da situação possessória ou da fração ideal do bem revela-se medida adequada para evitar prejuízo de difícil reparação até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apreciação de tutela de urgência por juízo plantonista é válida quando demonstrada situação de risco de grave prejuízo ou dano de difícil reparação e eventual irregularidade na decisão proferida em plantão judicial resta superada pela ratificação expressa do juízo natural da causa. 2. Os Embargos de Terceiro destinam-se a proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo originário, sofre ameaça ou constrição decorrente de ato judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34522407020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/02/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Vicente Malinski, Magali Marlene Scur Malinski, Juvenal Piovazan Ribas e Solangela Martins Piovezan Ribas
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000186-35.2024.8.11.0017, opostos por
Trindade Nunes da Silveira
em desfavor do
Espólio de Valtene Divino Guimarães
.

O Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender parcialmente os atos executórios a serem promovidos nos autos n. 0001370-73.2006.8.11.0017 (na proporção de 50% referente à cota da Recorrida) e determinou que a Recorrida seja reintegrada nesta porção do imóvel denominado “Fazenda Boa Esperança”.

Os Agravantes sustentam a nulidade da decisão por ofensa ao princípio do juiz natural e à Resolução n. 71/2009 do CNJ, uma vez que a tutela de urgência foi deferida por Juiz Plantonista em matéria que não se enquadra no rol de hipóteses de urgência. Defendem, ainda, a imparcialidade do Julgador.

No mérito, asseguram a falta de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Afirmam que não há prova de domínio por parte da Recorrida, uma vez que o formal de partilha oriundo da separação judicial de 1984 nunca foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que torna o título inoponível perante os Agravantes, terceiros adquirentes de boa-fé.

Além disso, mencionam a inexistência de exercício de posse com
animus domini,
exigido como condição de procedibilidade para o exercício do direito de preferência previsto no artigo 504 do Código Civil, o que configura a decadência da pretensão.

Por fim, apontam que a decisão agravada causou dano inverso de difícil reparação aos Agravantes, ao criar artificialmente um condomínio forçado em plena fase de cumprimento de sentença de reintegração de posse, inviabilizando a exploração econômica do imóvel.

Requerem o provimento do Recurso e a declaração de nulidade da decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteiam pela reforma da decisão e o indeferimento da tutela de urgência.

Alternativamente, pugnam que seja determinado o depósito imediato de 50% do valor do imóvel pela Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 338266363).

Contraminutas juntadas no Id’s 339641858 e 339649866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Vicente Malinski, Magali Marlene Scur Malinski, Juvenal Piovazan Ribas e Solangela Martins Piovezan Ribas
em virtude da decisão lançada nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Trindade Nunes da Silveira
em desfavor do
Espólio de Valtene Divino Guimarães
.

A controvérsia tem início na Ação de Manutenção de Posse n. 0001370-73.2006.8.11.0017 ajuizada por Valtene Divino Guimarães em desfavor de terceiros ocupantes da “Fazenda Boa Esperança”, imóvel rural com área de 4.635,0027, matrícula no 15.630, do RGI de São Félix do Araguaia/MT.

Naquele feito, o pedido foi julgado procedente por sentença proferida em abril de 2012, que determinou a desocupação da área pelos invasores no prazo de 30 (trinta) dias. A sentença foi confirmada em segundo grau.

Em julho de 2021, deu início ao Cumprimento de Sentença e em 15/02/2022 foi determinada a expedição do mandado de manutenção de posse, com acompanhamento da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com ordem de apresentação de planejamento de retirada das pessoas e desocupação humanizada dos posseiros.

Em 21/09/2023, os Recorrentes requereram o ingresso nos autos como sucessores do Autor, noticiando a celebração de escritura pública de compra e venda do imóvel com Valtene Divino Guimarães, em 08/04/2022, pela qual adquiriram o domínio e a posse da “Fazenda Boa Esperança”.

Diante desse cenário, a Recorrida Trindade Nunes da Silveira, ex-cônjuge de Valtene Divino Guimarães, requereu sua habilitação nos autos do Cumprimento de Sentença e, simultaneamente, ajuizou estes Embargos de Terceiro.

Na petição inicial, a Embargante/Recorrida alegou que foi casada com Valtene Divino Guimarães pelo regime de comunhão universal de bens por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, e que, por ocasião da separação judicial homologada em 02/05/1984 pela 1a Vara da Família da Comarca de Uberlândia/MG, procedeu-se à partilha dos bens do casal, ficando pactuado que 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança” passariam a lhe pertencer.

Informou que o formal de partilha, embora oriundo de sentença judicial transitada em julgado, não chegou a ser registrado nas margens da matrícula do imóvel, constando tão somente a averbação da separação judicial.

Assegurou ser legítima titular de 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança”, na condição de condômina com o ex-cônjuge e que, ao início do ano de 2022, tomou conhecimento de que Valtene Divino Guimarães havia alienado a totalidade do imóvel aos Recorrentes sem seu consentimento e sem que lhe fosse conferida a oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição da fração correspondente a seu ex-cônjuge.

Acrescentou que ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Exercício do Direito de Preferência e Adjudicação de Imóvel (processo no 1000232-59.2023.8.11.0049), na qual foi deferida tutela de urgência para bloqueio da matrícula no 15.630.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da reintegração de posse sobre a integralidade da Fazenda ou, subsidiariamente, que fosse reintegrada em 50% (cinquenta por cento) da área.

A decisão foi proferida pelo Juiz plantonista, que, reconheceu a urgência diante da iminência de reintegração de posse integral do imóvel, deferiu a tutela de urgência para suspender parcialmente os atos executórios referentes à cota correspondente à meação da Embargante e determinou sua inclusão na reintegração de posse, para exercer a composse de 50% (cinquenta por cento) da “Fazenda Boa Esperança” em conjunto com o Embargado.

Contra essa decisão, os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, sustentando, em essência, a incompetência do Juiz plantonista e a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Antes do julgamento dos Aclaratórios, sobreveio a comunicação do falecimento de Valtene Divino Guimarães, a sucessão processual no polo passivo pelo Espólio de Valtene Divino Guimarães, representado pelo inventariante Hamilton Nunes Guimarães.

Ainda no curso do processo, Célia Maria da Silva, companheira do
de cujus
, requereu sua habilitação nos autos na qualidade de sucessora ou terceira interessada, com fundamento em escritura pública declaratória de união estável.

Sobreveio então a decisão agravada, na qual o Juiz singular, além de outras determinações, rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o deferimento da tutela de urgência, deferiu o ingresso dos Recorrentes no polo passivo como litisconsortes passivos necessários.

Contra essa decisão, os adquirentes da “Fazenda Boa Esperança” interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, os Recorrentes alegam a nulidade absoluta da decisão que deferiu a tutela de urgência, por entenderem que foi proferida por Juízo plantonista incompetente, em matéria que não se enquadraria no rol taxativo da Resolução no 71/2009 do CNJ, com violação ao Princípio do Juiz Natural.

Ressaltam, ainda, circunstâncias pessoais relativas ao Julgador plantonista, que comprometeriam sua imparcialidade no feito.

Sustentam a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sob a tese de que o formal de partilha não registrado é título inoponível a terceiros adquirentes de boa-fé.

Além disso, afirmam que a Embargante permaneceu inerte por 40 (quarenta) anos sem exercer qualquer ato de posse.

Asseguram, ainda, a decadência do direito de preferência sobre a compra do imóvel.

Feita essa síntese, passo ao exame do Recurso.

A tese de nulidade por incompetência do Juiz plantonista não merece acolhimento.

É certo que a atuação do Poder Judiciário em regime de plantão se destina ao atendimento de medidas de extrema urgência, conforme estabelece a Resolução no 71/2009 do CNJ, cujo artigo 1o, inciso VII, autoriza a apreciação de medida cautelar de natureza cível que não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou em caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.

No caso, o Juízo plantonista, dentro do seu convencimento motivado, entendeu presentes os requisitos que autorizam a atuação extraordinária, diante da ordem de desocupação da “Fazenda Boa Esperança” em vias de ser cumprida, o que justificou a atuação em regime excepcional.

Tampouco se verifica ofensa ao Princípio do Juiz Natural, pois findo o período de plantão, os autos foram distribuídos ao Juiz natural da causa, que apreciou a matéria e ratificou os termos da decisão ao rejeitar os Embargos de Declaração.

Portanto, ainda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade na atuação plantonista ou imparcialidade, ela foi superada, em razão da natureza precária da decisão e pela posterior ratificação pelo Juiz competente.

Superada a questão preliminar, a matéria devolvida a esta Câmara consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, com fundamento nos artigos 300 e 674, ambos do Código de Processo Civil.

No que se refere aos Embargos de Terceiro, o artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou constrição decorrente de atos judiciais. De igual modo, o artigo 678 do mesmo diploma estabelece que, para a suspensão das medidas constritivas, basta que o Juiz reconheça, com base nos elementos apresentados, o domínio ou a posse do bem e a condição de terceiro do Embargante.

No caso, ao menos em princípio, a Recorrida Trindade Nunes da Silveira fez prova suficiente do domínio sobre a fração que reivindica para justificar a proteção cautelar por esta via.

O formal de partilha, homologado por sentença judicial transitada em julgado em 1984, reconhece 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Boa Esperança como pertencentes à Recorrida, em decorrência de sua meação no regime de comunhão universal de bens.

É certo que esse formal não foi registrado na matrícula do imóvel. Contudo, a separação judicial e a informação de que a partilha estava pendente de regularização da Carta de Sentença está expressamente averbada na matrícula no 15.630, notadamente AV.05-15.630, em 28/11/2007; e, AV.07-15.630, em 05/12/2007, o que, em tese, confere publicidade ao ato.

Portanto, ao que parece, a matrícula já antecipava a existência de partilha pendente, que somente não chegou a ser formalmente averbada. Essa circunstância, em sede de cognição sumária, é suficiente para conferir prova de domínio sobre a fração que justifica a proteção cautelar.

Além disso, tramita perante este mesma Vara a Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Exercício do Direito de Preferência e Adjudicação de Imóvel no 1000232-59.2023.8.11.0049, ajuizada pela Recorrida com o objetivo de anular a alienação da totalidade da fazenda e adjudicar a fração correspondente à sua meação, a qual ainda está na fase de produção de provas.

As questões relativas à eventual prescrição do formal de partilha, ao direito de preferência, à boa-fé dos adquirentes e à alegada decadência em razão do não cumprimento do depósito determinado naquele processo conexo são matérias de mérito que demandam dilação probatória e devem ser dirimidas no âmbito daquela Ação Anulatória no 1000232-59.2023.8.11.0049, sendo incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio desta fase.

Nestes autos, examinam-se exclusivamente a prova sumária do domínio e a ameaça ou constrição sobre o bem, ambas suficientemente demonstradas neste momento processual para embasar a tutela de urgência concedida.

Nesse sentido
: o embargante deve demonstrar, ainda que sumariamente, a posse ou domínio do bem litigioso e a condição de terceiro prejudicado pela constrição, sendo suficiente a comprovação inicial para a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34522407020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/02/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025).

Ademais, a discussão mais aprofundada sobre a eficácia da partilha perante terceiros adquirentes e sobre a eventual boa-fé dos Recorrentes depende de instrução probatória que não se comporta na via estreita do Agravo de Instrumento.

O perigo de dano é evidente. O Cumprimento de Sentença se encontra em fase avançada, com audiência de conciliação designada no âmbito dos procedimentos de desocupação conduzidos com participação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que coloca a reintegração integral da fazenda em vias de se concretizar.

A execução dessa medida sem a ressalva da meação da Recorrida poderia consolidar situação fática de difícil reversão, privando-a definitivamente do exercício da posse sobre a fração que lhe pertence, ao menos em tese, por força de sentença judicial transitada em julgado há mais de 40 (quarenta) anos.

Embora os Recorrentes aleguem prejuízo patrimonial decorrente da impossibilidade de exploração da área, verifica-se que a medida resguarda aos Recorrentes, ao menos, 50% (cinquenta por cento) da Fazenda.

Nesse contexto, a manutenção da composse provisória de 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Boa Esperança é medida proporcional à complexidade do caso e resguarda a meação da Recorrida antes do julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro e da Ação Anulatória.

Dessa forma, verificados neste juízo preliminar a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelos artigos 300 e 678 do Código de Processo Civil, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe, preservando-se a composse provisória em favor da Recorrida até o julgamento definitivo da demanda de origem.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026